Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Carta Magna e artigos 647, do Código de Processo Penal, em favor de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, qualificado, que nos autos do processo no. 0001962-62.2020.8.11.0006, (Cód.11855612) estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente foi novamente preso, em 15.01.2021, por força de decisão prolatada no âmbito da ação penal em que se apura o fato de o réu ter, supostamente, incorrido nas disposições legais dos art. 121, §2o, inc. II, c/c. Art. 14, inc. II e Art. 61, inc. I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal, em desfavor de Wender Moraes Cadena.
Assim, sob sua ótica, resta evidente o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, porquanto: “até o presente momento, passando-se mais de 11 (onze) dias de sua prisão e não foi realizada ou sequer designada a tão necessária Audiência de Custódia” (Sic.).
Ressalta que: “(...)A realização de Audiência de Custódia é tão fundamental que a Lei no. 13.964/2019, finalmente, alterou o Código de Processo Penal e fez incluir, na legislação pátria, dispositivo expresso da necessidade de tal ato, a ponto de fixar prazo de 24 horas para tanto, sob pena de ilegalidade a ser relaxada, e, além disso, caso não seja realizado sem justificativa idônea, a autoridade que deu causa responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, conforme ditames do novo art. 310, caput, e seus §§ 3o e 4o.”.(sic.)
Informa ainda, que: “(...)como no presente caso passaram-se mais de 11 (onze) dias da prisão do paciente e não foi realizada Audiência de Custódia e, muito menos, houve justificativa para tal omissão, verifica-se constrangimento ilegal a ser relaxado por Vossas Excelências, devendo ser reestabelecida, consequentemente, a liberdade do assistido.”(sic.)
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. Juntou documentos (Id.73626485, 73626486, 73608995, 73608998, 73636950 a 736089952).
D E C I D O,
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cinge-se o impetrante, acerca da ausência de realização da audiência de apresentação pela Autoridade Coatora.
Extrai-se do boletim de ocorrência no.2020.292407, in verbis: (Id.73636950-fls.94/96)
“Esta GU PM deslocou até o local dos fatos para atender uma ocorrência de ameaça, em que o suspeito estava muito agressivo e ameaçando tirar a vida da vítima na presença de várias testemunhas dentre elas, a que está qualificada neste B.O., ao ser avistado pela GU PM o suspeito se desvencilhou de um objeto, uma machadinha, que durante a revista foi encontrado na cintura do mesmo uma faca de cabo preto. Também foi verificado por esta GU PM que o suspeito estava com tornozeleira eletrônica em flagrante desobediência à determinação judicial de não se envolver em crimes. Segundo a vítima e testemunha o suspeito estava em vias de ato com um senhor de idade na rua e os mesmos foram tentar apaziguar a situação. Logo em seguida o suspeito saiu e voltou com uma machadinha na mão, dizendo que iria matar a vítima e que também iria dispara tiros na vítima.”(Sic.)
Consta ainda, o auto de resistência (Id.73636950-fl.97) e termos de apreensão no.73.5.2020.15129 (Id. 73636950-fl98)
É bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão.
Contudo, a falta de realização da audiência de apresentação, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.
Nesse sentido, a Corte Superior vem decidindo:
“[...]a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (AgRg no HC n. 353.887/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 7/6/2016)
“[...]prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais." (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
Destarte, para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prolatada em 14.01.2020, nos seguintes termos:
“[...]Vistos etc.,
Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, §2o, inciso II, c/c Art. 14, inciso II e Art. 61, incisos I e II, alíneas “ e” e “ f”, todos do Código Penal, em face de seu filho adolescente Wender Moraes Cardena.
O acusado foi preso em flagrante em 05/04/2020, sendo esta convertida em prisão preventiva por este Juízo, para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima (id. 42901867).
Pedido de relaxamento formulado pela Defensoria Pública e indeferido, conforme fl. 108, id. 42901867. Recebida a denúncia em 17 de abril de 2020 (fl. 116, id. 42901867).
Citado pessoalmente (fl. 119, id. 42901867), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (id. 42901867). Durante a instrução foram inquiridas a vítima, testemunhas, interrogado o acusado e indeferido pedido de revogação da prisão, com parecer do Ministério Público pela manutenção da prisão.
Em razão da pandemia pela covid-19, como medida adotada pelo juízo em prevenção e contenção ao contágio pelo vírus na unidade prisional desta comarca, foi expedida a Portaria no 10/2020/GAB1a. VaraCrim., de 02 de junho de 2020, a qual determinou a revisão, ex officio, das prisões decretadas por este órgão emissor da decisão, conforme Art. 316, parágrafo único do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, sendo a prisão do acusado revisada e ratificada, conforme id. 42901872.
Impetrado HC, aportou aos autos Acórdão proferido em Habeas Corpus (id. 42903684), o qual concedeu a ordem e relaxou a prisão do acusado, em razão da ausência de representação para o decreto da prisão preventiva pelo Promotor de Justiça ou pela autoridade policial.
Certidão de cumprimento e soltura do acusado no id. 42903689.
Nesse contexto, insurge-se o Ministério Público e requer seja novamente decretada a prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, ante a notícia de fato novo (ameaça), praticado após sua soltura (id. 43599277).
Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, esta impugnou o pleito do parquet, requerendo seja indeferido o pedido (id. 46429579).
É o que merece relato. DECIDO
Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, ante a presença dos requisitos legais, mormente para garantir a ordem pública bem como a integridade física e psíquica da vítima, seu filho adolescente.
Todavia, em Habeas Corpus, foi concedida a ordem em favor do acusado, para que fosse colocado em liberdade, haja vista a ausência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, encontrando-se o réu em liberdade.
Entretanto, ainda que revogada ou relaxada a prisão do acusado, quando verificada a superveniente existência da necessidade de seu restabelecimento, o juiz poderá novamente decretar a prisão preventiva, em havendo requerimento
É o que dispõe o Art. 316 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Pois bem. Ao compulsar dos autos, mormente após o término da instrução processual no judicium accusationis, verifica-se que o pedido de restabelecimento da prisão cautelar do acusado, perseguido pelo parquet, merece deferimento.
Primeiro, verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade delitiva, consistentes no Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação, Laudo Pericial realizada na arma de fogo apreendida, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Mapa Topográfico para Localização de Lesões.
Segundo, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados na oitiva da vítima, de sua genitora e depoimentos das testemunhas.
Terceiro, sobreveio a nítida e certa demonstração concreta, suficiente e atual de perigo gerado pelo restabelecimento do estado de liberdade concedido ao representado. Vejamos as evidências:
Não bastasse a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo acusado, que supostamente tentou ceifar a vida de seu filho adolescente mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões ocasionadas pelo projétil que lhe atingido o abdômen, causou-lhe sequelas e internação hospitalar (consequências), extrai-se dos autos, que a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do denunciado, representada pela conduta social persistentemente voltada à pratica delituosa, durante o exercício de seu direito à liberdade provisória.
É o que se concluí do documento carreado pelo parquet (id. 44881636). Observe que após três meses de liberdade, supostamente praticou novos delitos com emprego de ameaça e violência contra a pessoa da vítima idosa, cujas circunstâncias demonstram (1) exacerbada periculosidade social; (2) escolha de vítimas vulneráveis, idoso, mulher e adolescente (vide antecedentes) (3) persistência na conduta delituosa voltada à ameaça e emprego de violência contra vítimas vulneráveis (4) escolha em usar sua liberdade para ocasionar abalo à ordem pública social (5) necessidade de conter o acusado para prevenir a pratica de outros delitos à exemplo de seu histórico criminal.
Conforme narrativa do Boletim de Ocorrência (id. 44881636), após a revogação da preventiva nestes autos, o acusado entrou em vias de fato com um senhor de idade, momento em que a vítima em questão (Thiago Vitor) tentou separá-los. Neste momento, o acusado teria se retirado e retornado com uma machadinha e uma faca, dizendo que iria matá-lo e “disparar tiros” contra ele. O ocorrido gerou os autos de no 1008647-68.2020.8.11.0006.
Não é demais lembrar os antecedentes criminais do representado, todos supostamente praticados com ameaças ou violências, distribuídos a partir de 2019, a exceção do desacato:
•Condenado à pena de 04M20D de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal (Autos no 2000120- 47.2019.8.11.0006 SEEU VEP Cáceres);
• Inúmeros registros de violência doméstica e familiar em tramite perante a Segunda Vara Criminal de Cáceres (Número Único: 9584- 32.2019.811.0006, 1746-04.2020.811.0006, 9584-32.2019.811.0006);
• Ameaça tramitou na Quinta Vara - Juizado Especial de Cáceres (Número Único: 3963-54.2019.811.0006).
• Desacato na Comarca de Juara/MT Autos n. 900-5E1.2014.811.0018.
Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fato atuais que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019, porquanto resta demonstrado que o acusado elegeu a violência, ameaça e práticas ilícitas para solucionar quaisquer conflitos da vida cotidiana, sendo a prisão, a única forma de prevenir a reiteração criminosa, porquanto já frustrada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem êxito.
Ad argumentandum tantum, não fosse suficiente a motivação até então justificada neste decreto preventivo para aplicar-se a medida extrema, note-se essa informação processual obtida pelas declarações da vítima, que corroboram sua personalidade violenta: Teria “matado um boi, feito um cinto com o couro, e, com este, costumava agredir ele e sua genitora”.
Por estas razões, frise-se, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia concreta da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, sendo totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis, à despeito da personalidade, maus antecedentes e conduta social (Art. 282, I, II,CPP), acrescentando-se a violação aos deveres impostos quando da fixação das medidas cautelares diversas da prisão, dadas as inúmeras violações do monitoramento eletrônico contidas no relatório anexo aos autos .
Ex positis, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público para restabelecer a custódia cautelar, e com fulcro no artigo 282, § 5o, artigo 316, artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, vulgo “Mestiço”, brasileiro, nascido aos 19/10/1981, filho de João Cardena e Maria de Arruda Cardena, residente na Rua da Paz, s/n, Bairro Espírito Santo, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública e para evitar a recidiva criminosa.
Outrossim, decisão ora adotada, sem prejuízo do órgão emissor responsável revisar, ex officio, a necessidade de sua manutenção a casa 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada (CPP, parágrafo único, Art. 316).
EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO, em sigilo até seu cumprimento. Face a Resolução n°. 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n°. 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o Gestor Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da Resolução 137 do CNJ e Art. 289-A CPP.
Em cumprimento ao inciso XII, do Art. 3°, da Resolução supramencionada, consigne-se no mandado de prisão o prazo de validade para seu cumprimento, de acordo com a prescrição em abstrato do delito. Intimem-se e Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Após, o cumprimento da ordem, imediatamente conclusos para decisão de pronúncia. Intimem-se o Ministério Público, a Defesa, a vítima e sua representante legal.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, constato que o impetrante não demonstrou de plano sua insurgência. Destarte, embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que não resta evidenciado no caso vertente.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da decretação da segregação cautelar – art. 282, § 5o, art. 316, art. 312, § 2o, c/c art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.002842-7; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 75)
Destarte, o entendimento dominante preleciona que somente caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, a priori não resta detectado nos autos.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO -LIMINAR INDEFERIDA. 1. Não vislumbro, de uma análise prévia, os requisitos para a concessão em caráter liminar da medida pretendida, razão pela qual a indefiro, por considerar a necessidade de uma melhor elucidação dos fatos apresentados. 2. Liminar indeferida e solicitação de informações para a autoridade coatora”. (TJPI; HC 2017.0001.008679-4; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho; DJPI 14/08/2017; Pág. 34)
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se, no prazo de 05 (cinco) dias, as imprescindíveis informações da Autoridade Coatora, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.